Tribunal: TJDFT
Processo: 0737708-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737708-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAN BISPO DOS SANTOS, CAIO BISPO DA SILVA AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME, JAIRO FERREIRA DE SOUZA, NIVIA CRISTINE E SILVA, PATRICIA SANTOS, LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS, 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, PAULO ASAFE GONCALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIO BISPO DA SILVA E IRAN BISPO DOS SANTOS em face de decisão proferida pela d. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo no 0716153-69.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, consistente no bloqueio de bens, nos seguintes termos (Id. 41066730 dos autos de origem): “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca o bloqueio do veículo VW Gol, 1.0, Placa RET-3G03/DF, de cor cinza, ano 2021/2022, chassi no 9BWAG45U3NT097886, RENAVAN no 01292367641 e do veículo VW Gol, 1.0, Placa RET-3G13/DF, de cor cinza, ano 2021/2022, chassi no 9BWAG45UXNT097948, RENAVAN no 01292373005, ambos em nome da Construtora e Incorporadora Lunar Eireli, bem como o bloqueio do veículo Honda City EX, Placa OZY-5078/DF, de cor marrom, ano 2014, chassi n o 93HGM6670FZ100344, RENAVAN no 01023161165 e do imóvel localizado na Rua 36-Norte, lote 09, torre A, Apart. 1.401 – Águas Claras – Brasília/DF, matrícula no 258827 com a garagem no 16 vinculada registrado no 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. ". Em suas razões recursais (Id. 41066722), os agravantes sustentam que eram proprietários de imóvel situado em Águas Claras, tendo decidido vender tal bem, com intuito de adquirir lotes residenciais. Aduzem que adquiriram dos agravados dois lotes no Park Way, pelo valor de R$ 185.000,00, totalizando R$ 370.000,00. Esclarecem que na venda do imóvel em Águas Claras, acordaram com os compradores que parte do preço seria pago mediante recebimento de outro apartamento em Águas Claras, no valor de R$ 250.000,00 e automóvel Honda City, no valor de R$ 60.000,00, sendo que tais bens já seriam imediatamente transferidos à Construtora e Incorporadora agravada como foram de pagamento pelos lotes no Park Way, como forma de concretização de todas as negociações de forma simultânea. Afirmam que, em 11/06/2021, na mesma data de assinatura dos contratos de compra e venda, o veículo Honda City foi transferido para o nome do agravado, sendo que dias depois fora transferido para o Senhor Paulo Asafe Gonçalves dos Santos e emplacado em outra unidade da federação. Seguem relatando que, na mesma data, fora lavrada procuração para a Sra. Lucineide Cabral dos Santos, dando-lhe poderes para negociar o apartamento dado em pagamento pelos lotes, sendo que em 28/06/2021 o referido imóvel foi transferido para a empresa 3 Irmãos Materiais de Construção Unipessoal Ltda, por solicitação do agravado. Asseveram, ainda, que toda transação fora intermediada pelas corretoras Patrícia e Nívea, ora agravadas. Prosseguem alegando que em diversas ocasiões procuraram os agravados solicitando informações de quando poderiam iniciar a construção das casas nos lotes, tendo lhes causado estranheza o fato do muro que cercava os terrenos ter sido derrubado. Sustentam que, passados diversos meses após a data prevista para o início da construção, os agravados continuavam lhes fornecendo as mesmas informações de que ainda estavam providenciando a liberação do terreno. Alegam que, diante de tal demora, procuraram a administração do Park Way, que lhes informou que a área em questão não possuía destinação residencial e já existia investigação policial sobre a comercialização irregular de lotes na região. Ressaltam que diligenciaram, então, junto à Delegacia do Meio Ambiente e foram informados que haviam várias ocorrências de estelionato em desfavor do agravado JAIRO e que tramita na Vara Criminal do Núcleo Bandeirante processo que apura o parcelamento irregular do solo na localidade em questão pelo referido agravado. Neste cenário, afirmam ter sido vítimas de estelionato, tendo os bens sido transferidos rapidamente a terceiros após a negociação, com intuito de ocultar o negócio ilícito relatado. Requerem, assim, o bloqueio de bens como forma de garantir o ressarcimento dos prejuízos descritos, após o julgamento definitivo da demanda. Pugnam, assim, pela concessão de tutela de urgência provisória para determinar a penhora do veículo Honda City e do imóvel objeto de dação em pagamento, bem como de dois veículos VW Gol em nome da construtora agravada, até o julgamento da demanda. No mérito, requerem a confirmação da medida. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A tutela de natureza cautelar, como espécie do gênero da tutela de urgência, exige para a sua concessão a presença cumulativa dos requisitos genéricos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Assim como relatado, em síntese, busca o autor/agravante, em sede liminar, ainda na fase de conhecimento, a penhora de bens, visando garantir o resultado útil do processo, sob a alegação, em linhas gerais, de que fora vítima de estelionato. Ocorre que, para além de demonstrar, com algum grau de probabilidade, o direito vindicado, a parte necessita bem fundamentar as razões pelas quais pretende a efetivação de medida que, em regra, somente deveria ser tomada justamente na fase processual executiva, após angularização do polo passivo, apresentação das teses defensivas, dilação probatória e prolação de sentença de mérito pelo juízo de primeira instância. A adoção de medida de tamanha repercussão no patrimônio alheio, sem um juízo definitivo sobre o direito em discussão e com o diferimento do contraditório, requer elementos contundentes no sentido de que a parte contra quem se formula tal pedido esteja, efetivamente, praticando atos tendentes à dilapidação do patrimônio ou então as circunstâncias fáticas subjacentes devem indicar fortemente o risco de ineficácia do provimento judicial caso se espere o regular término do rito processual. Com efeito, em vista dos documentos colacionados aos autos e considerando as alegações recursais, nos estritos limites de um juízo sumário de cognição e próprio deste momento processual incipiente, em que pese haver importantes indícios que colocam sob suspeita o contrato de promessa de compra e venda de loteamento firmado entre as partes, de outro lado, não verifico, por ora, elementos concretos que apontem para dilapidação de patrimônio por parte da empresa requerida ou da prática de atos que, objetivamente, visem à frustração de eventual e futura execução, aptos a autorizar sua constrição patrimonial. É importante registrar que, em um primeiro momento, a mera existência de considerável número de inquéritos em face de determinada pessoa não deve servir de motivo razoável para a determinação automática da medida cautelar vindicada, sobretudo quando a própria parte postulante reconhece que os bens dados em pagamento de contrato de compra e venda já foram transferidos a terceiros, não sendo possível aferir se tais pessoas encontravam-se de boa fé ou não, quando da referida transferência. Desse modo, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, não tenho por preenchidos os requisitos autorizadores da medida liminar de urgência ora pleiteada, sendo indispensável o estabelecimento do contraditório para melhor compreensão da questão fática apresentada Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora